Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734260-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FERRAGENS LIMA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 244110129 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por FERRAGENS LIMA LTDA, que deferiu a tutela de urgência para que a parte agravante se abstenha de efetuar a cobrança de valores decorrentes do contrato firmado entre as partes após 21/5/2025. Afirma, em suma, que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo; que o seguro de saúde tinha previsão de término em 7/8/2025; que a cobrança das mensalidades dos meses de junho e julho foi lícita; que o prazo de carência está previsto no contrato; que a cláusula contratual não é abusiva; que não se trata de cláusula de fidelidade, mas programação de cancelamento; que cumpriu a decisão liminar; que há necessidade de prestação de caução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou a redução da multa, a ampliação do prazo para cumprimento a fixação de caução. Custas recolhidas (ID 75205064). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de estabelecimento de cláusula que prevê a existência de prazo de sessenta dias para cancelamento de plano de saúde, bem como à análise da desproporcionalidade da multa aplicada, do prazo concedido e da necessidade de caução. Quanto à primeira questão, é fato incontroverso que a parte agravada requereu o cancelamento do contrato firmado em 20/5/2025. Por seu turno, o artigo 17 da RN/ANS n. 195, de 14 de julho de 2009, que institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde, estabelecia que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Além disso, o parágrafo único do referido dispositivo previa que somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses, e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de sessenta dias. No entanto, o mencionado dispositivo foi anulado pela RN/ANS n. 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. Na oportunidade, aquele colegiado concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, uma vez que violava a liberdade de escolha do consumidor e permitia a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, em descumprimento dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. Registre-se que o dispositivo da sentença proferida nos autos da ação coletiva, que transitou em julgado em 8/10/2018, possui a seguinte redação: Declarar nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195, de 14 de julho de 2009, da ANS, autorizando, de conseguinte, que os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 2 meses de pagamento antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado. Condenar a Ré à obrigação de publicar, às suas custas, em dois jornais de grande circulação, em quatro dias intercalados, a parte dispositiva deste julgado de modo a conferir aos consumidores o direito de informação. Desse modo, considerando o teor da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, bem como a RN/ANS n. 455/2020, publicada em conformidade com a referida ação coletiva, a cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor por 12 (doze) meses, e o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário, é nula de pleno direito, na medida em que tais requisitos colocam a operadora de plano de saúde em vantagem exagerada e desproporcional em relação ao consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona-se acórdão desta Corte, consentâneo ao entendimento: Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde. Cancelamento Do Contrato Por Inadimplemento. Cláusula De Fidelidade. Multa Rescisória De 50%. Aviso Prévio De 60 Dias Para Rescisão. Abusividade Reconhecida. Inexigibilidade Das Mensalidades Do Vencidas Após Seu Cancelamento. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade das cobranças a título de multa rescisória, assim como das mensalidades devidas a título de aviso prévio, “o que não afasta, contudo, a obrigação da autora em arcar com o pagamento das mensalidades devidas até o deferimento da tutela de urgência, que suspendeu o contrato de plano de saúde.”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a exigibilidade de pagamento das mensalidades vencidas após o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas as cláusulas contratuais que imponham obrigações abusivas ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada. A exigência de aviso prévio de 60 dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior. 4. Ademais, a Resolução Normativa no 195 da ANS, que dava suporte à referia cobrança, foi anulada judicialmente, tornando ilegítima a sua exigência. 5. Desse modo, são inexigíveis as mensalidades após o cancelamento do plano de saúde, por configurar vantagem manifestamente excessiva. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes: art. 51, IV, do CDC; Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS; Resolução Normativa no 195 da ANS. (Acórdão 1996090, 0717667-28.2024.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) Em relação ao prazo para cumprimento, observe-se que a decisão agravada não estabeleceu prazo, resumindo-se a determinar a abstenção da cobrança das parcelas. Ademais, a alegada exiguidade é incompatível com a própria conduta da parte agravante, que comprovou o cancelamento do lançamento administrativo das parcelas no documento de ID 245582309 (autos de origem). No que concerne ao valor da multa aplicada, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que se vislumbre a excessiva gravidade alegada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, sem olvidar que a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, no que se refere à prestação de caução, não há justificativa para o estabelecimento da medida. Na hipótese de improcedência do pedido, a parte agravante poderá realizar a cobrança dos valores indicados nos boletos bloqueados. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora